Tribunal: TJMT
Processo: 1029287-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029287-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.682.099/0001-70 (AGRAVANTE), STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029287-71.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS:
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

PREJUÍZO A CELERIDADE PROCESSUAL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Quando a denunciação da lide introduzir fundamento novo à causa a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, a denunciação deve ser indeferida em prol dos princípios da celeridade e economia processuais, o que não importa em prejuízo a parte ré que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do

§ 1º do art. 125 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029287-71.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS:
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de nº 1010722-67.2023.8.11.0041, indeferiu o pleito de denunciação da lide.

Em suas razões de Id. 245948665, a parte agravante sustenta que
o Sr. João Bosco Batista de Almeida era seu prestador de serviços subcontratado para o fim exclusivo de anteder a empresa Minerva S/A na viagem/transporte em que ocorreu o acidente, assim, sendo este o causador do acidente, o deferimento da denunciação da lide é medida que se impõe.

Sustenta que:
“o indeferimento da denunciação à lide prejudica o direito de regresso do agravante contra o motorista denunciado, o qual é essencial para a correta e justa distribuição das responsabilidades. Negar essa possibilidade sem análise completa das provas apresentadas ou sem oportunizar a produção de outras provas configura decisão precipitada e lesiva.”

Discorre quanto à necessidade do efeito suspensivo ante a audiência de instrução designada para o dia 30/10/2024. No mérito, requer que seja acolhida a denunciação da lide.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 246041670).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 246451162.

Contrarrazões no Id. 248381155, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de nº 1010722-67.2023.8.11.0041, indeferiu o pleito de denunciação da lide.

A parte agravante sustenta que o Sr. João Bosco Batista de Almeida era seu prestador de serviços subcontratado para o fim exclusivo de anteder a empresa Minerva S/A na viagem/transporte em que ocorreu o acidente, assim, sendo este o causador do acidente, o deferimento da denunciação da lide é medida que se impõe.

Sustenta que:
“o indeferimento da denunciação à lide prejudica o direito de regresso do agravante contra o motorista denunciado, o qual é essencial para a correta e justa distribuição das responsabilidades. Negar essa possibilidade sem análise completa das provas apresentadas ou sem oportunizar a produção de outras provas configura decisão precipitada e lesiva.”

Discorre quanto à necessidade do efeito suspensivo ante a audiência de instrução designada para o dia 30/10/2024. No mérito, requer que seja acolhida a denunciação da lide.

Pois bem.

Como cediço, a denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiro, em que se pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária à ação principal.

Neste seguimento, o art.
125
do
Código de Processo Civil/15
prevê as hipóteses de cabimento de denunciação da lide, e, o mencionado diploma admite o cabimento da denunciação da lide em caso de exercício de direito decorrente da evicção e de direito regressivo fundado em lei ou no contrato.

Ocorre que o instituto da denunciação da lide não pode servir como prejuízo aos princípios da celeridade e da efetividade do processo, podendo a parte ré, uma vez responsabilizada, utilizar de ação própria para reivindicar o direito de regresso contra terceiro estranho aos autos quando a denunciação da lide, no caso concreto, se mostrar maléfica ao andamento do processo e a entrega da prestação jurisdicional em tempo hábil.

No presente caso, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a agravante
não apresenta documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica havida com o denunciado, porquanto, ele foi o motorista que estava conduzindo o veículo que realizava o transporte para a requerida, de modo que poderia se tratar de seu funcionário ou haver outra relação empregatícia, em que a própria requerida seria a responsável civil pelos atos do denunciado.

Assim, o deferimento da denunciação será prejudicial ao andamento do processo, com a inclusão de mais u
m sujeito no polo passivo, o que tornaria a relação jurídica processual mais complexa com a ampliação da dilação probatória e a apuração de novas questões (vínculo empregatício) relativamente ao direito de regresso.

Ademais, vale ressaltar que quando a denunciação da lide introduzir fundamento novo à causa a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, a denunciação deve ser indeferida em prol dos princípios da celeridade e economia processuais, o que não importa em prejuízo a parte ré que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do
§ 1º
, do art.
125
do
CPC/15
.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TERCEIRO APONTADO COMO CAUSADOR DO ACIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiro provocada por uma das partes, cuja natureza jurídica é de ação regressiva, devendo ser deferida quando verificadas as hipóteses estabelecidas pelo art. 125 do CPC - Não é admitida a denunciação da lide da terceira pessoa apontada como causadora do acidente de trânsito, que impôs danos ao veículo segurado, principalmente se não restou demonstrada a espécie de vínculo jurídico mantida entre esta e a denunciante.”(TJ-MG - AI: 10000220634943001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024